Tribunal: STF
Processo: ARE 1514160
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA LEI. ACÓRDÃO FUNDADO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO SISTEMA DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível da Quarta Turma Julgadora do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ACORDO ENTRE AS PARTES. DIREITO INDIVIDUAL, PATRIMONIAL E DISPONÍVEL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS. ART. 178, PARÁGRAFO ÚNICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. NÃO INTERVENÇÃO NA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA. USO DE MEDIDAS CABÍVEIS. INDEFERIMENTO DILIGÊNCIA PELO MAGISTRADO. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO. CPC. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. Nas demandas declaratórias e de cobrança de adicional de insalubridade, o direito discutido é individual, patrimonial e disponível, cabendo tão somente à parte autora decidir acerca do ajuizamento e/ou realização de acordo. 



    2. A atuação do Ministério Público como fiscal da lei encontra-se prevista no art. 178, CPC, sendo que no parágrafo único deste traz que ‘a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público’. 



    3. Sendo as partes capazes, devidamente representadas nos autos e não sendo o caso de interesse primário do parquet, não há que se falar em obrigatoriedade da sua participação da demanda. 



    4. Não cabe ao Ministério Público fazer ingerências sobre o orçamento público municipal, cuja responsabilidade é atribuída ao Executivo, segundo competência atribuída pela Carta Magna. 



    5. Em havendo indícios de lesão ao patrimônio público, pode o Ministério Público valer-se dos vários instrumentos legais que possui (ex: Inquérito Civil Público, Ação Civil Pública) para buscar a punição daqueles que lesaram o erário e pleitear eventual ressaciamento. 



    6. O magistrado não é obrigado a deferir todas as diligências solicitadas pela parte ou pelo Ministério Público, sendo lícito ao juiz indeferir aquelas inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC). 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 3, e-doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, o agravante afirma terem sido contrariados os arts. 100 e 127 da Constituição da República.



    Assevera ser sua intenção “demonstrar que a homologação de acordos que permitem que servidor público receba pagamento de créditos junto ao Município em detrimento do sistema de precatório é inconstitucional, sendo dever do Ministério Público zelar pelo cumprimento da ordem jurídica e das regras orçamentárias” (fl. 5, e-doc. 40).



    Sustenta que, “em que pese o fundamento do TJGO no sentido de que o acordo entabulado entre servidor público e a Fazenda Pública envolve direito patrimonial disponível, sendo assim despicienda a intervenção do Ministério Público, cediço é que, caso as condições firmadas para o pagamento deste viole a Constituição Federal – como no caso em comento –, é obrigatória a intervenção do Parquet. Não se trata, assim, de ingerência, como aduz o Tribunal local, mas do dever constitucional do Órgão Ministerial de zelar pela ordem jurídica e pelo interesse público. Com efeito, apesar de ser possível que a Fazenda Pública faça negócios jurídicos, o caso em comento refere-se a crédito declarado como devido pelo Poder Judiciário. Trata-se de coisa julgada material, ou seja, matéria já discutida nos autos e que precluiu. Ademais, considerando que a presente demanda está em fase de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo” (fl. 11, e-doc. 40).



    Argumenta que “o TJGO desconsiderou que os termos do acordo firmado entre o Município e a servidora Divina da Cruz Souza, sem a complementação das informações solicitadas pelo MP, contraria o princípio constitucional do precatório judicial e da obrigatoriedade de previsão orçamentária, porque toda a condenação judicial da Fazenda Pública deve ser executada através de expedição de precatório judicial, de modo a garantir a observância da ordem cronológica, da preferência em relação a débitos alimentares e da prévia inclusão do crédito na lei anual orçamentária” (fl. 12, e-doc. 40).



    E complementa ser “justamente por isso que não há que se falar em depósito judicial dos valores devidos ou em pagamento administrativo diretamente, eis que o Poder Judiciário deve observar o procedimento adequado para os pagamentos a serem efetuados pela Fazenda Pública, qual seja, a expedição de precatórios. Dessa forma, preserva-se a ordem adequada de pagamento aos credores do Município, assegurando segurança jurídica aos jurisdicionados e efetividade ao princípio da impessoalidade” (fl. 12, e-doc. 40).



    Ressalta que “sendo dever do Ministério Público zelar pelo cumprimento da ordem jurídica e das regras orçamentárias não é possível, tal como concluiu o TJGO, que esta defesa seja adstrita ao inquérito civil e à ação civil pública, já que isso significaria reduzir os instrumentos processuais que dispõe o MP em prejuízo também do princípio da eficiência” (fl. 15, e-doc. 40).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso para reconhecer a violação ao art. 100 e ao art. 127 ambos da Constituição Federal e reformar o acórdão de forma a reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público no presente cumprimento de sentença” (fl. 17, e-doc. 40).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 47).



    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que, “ao contrário do que afirmou a Corte goiana, o apelo excepcional trata de matéria devidamente discutida na origem. Ademais, ainda que assim não se entenda, foram opostos embargos de declaração pelo Ministério Público com a intenção de suscitar o enfrentamento do dispositivo e da tese jurídica posta em debate no recurso inadmitido, restando configurado, assim, o prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do diploma processual civil” (fl. 5, e-doc. 53).



    Sustenta, ainda, que “tampouco procede o fundamento da decisão denegatória quanto à incidência do óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do que afirma o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o apelo extraordinário não discute fatos ou provas. Trata-se, ao contrário, de discussão de tese jurídica” (fl. 13, e-doc. 53).



    Pede “seja o agravo conhecido e provido, de forma a dar seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 22, e-doc. 53).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Desembargador relator do voto condutor do acórdão recorrido, decidiu a controvérsia de acordo com os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, destaca-se que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal , ‘o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis’.



    Nessa senda, cabe pontuar que, não obstante o Código de Processo Civil (CPC) discipline em seu art. 178, dentre tantas outras normas, a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, o parágrafo único do mencionado dispositivo consigna expressamente que a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público, pelo que não antevejo nenhuma irregularidade na ausência de participação do Parquet ao longo da fase de conhecimento. (...)



    Não se pode perder de vista o fato de que o direito aqui discutido, recebimento de adicional de insalubridade, é um direito do servidor público daquele município, de natureza patrimonial e disponível, ficando a cargo do servidor deliberar se irá ajuizar uma demanda, recorrer ou fazer acordos. 



    Lado outro, além da ausência de interesse público primário na questão não cabe ao Ministério Público fazer qualquer ingerência sobre o orçamento público municipal, cuja atribuição é do Poder Executivo, a quem cabe elaborá-lo e executá-lo, segundo atribuição conferida pela própria Constituição.



    Ressalte-se, ademais, que se o MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DE GOIÁS entende que pode pagar em 120 (cento e vinte) parcelas não só a autora da demanda como os outros servidores que formularam acordos semelhantes, não cabe ao Ministério Público e tampouco ao Judiciário dizerem o contrário. (...)



    Ademais, a análise acerca de mau uso do dinheiro público e violação de regras orçamentárias cabe ao Tribunal de Contas dos Municípios, juntamente com o Ministério Público que com ele atua, cabendo-lhes fiscalizar e aplicar as eventuais sanções legais.



    Vale salientar que, em havendo indícios de lesão ao patrimônio público, o Ministério Público pode fazer uso dos vários instrumentos legais que possui (ex: Inquérito Civil Público, Ação Civil Pública) para buscar a punição daqueles que lesaram o erário e pleitear eventual ressarcimento. 



    Por fim, de se registrar que o magistrado não é obrigado a deferir todas as diligências solicitadas pela parte ou pelo Ministério Público em atuação como custos legis, segundo disposição trazida pelo parágrafo único do art. 370, CPC” (fls. 8-9, e-doc. 29).



    Para rever a conclusão do órgão julgador seria necessário a análise da legislação infraconstitucional interpretada e aplicada ao caso (arts. 178 e 370 do Código de Processo Civil). Eventual ofensa à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA CONSTUTUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 853.707-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.6.2014). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Assistência social. Fornecimento de vagas em serviço de acolhimento à pessoa em situação de rua. Polo passivo. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam da União. Legislação infraconstitucional. Ausência de ofensa constitucional direta. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda. 2. A controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam situa-se no âmbito da legislação processual ordinária, notadamente da Lei nº 8.742/93. Assim, a afronta à Constituição da República, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 3. Não cabe a inclusão da União no polo passivo de ação em que se busca o fornecimento de vaga em serviço de acolhimento subsidiado com verbas públicas para o acolhimento, de forma individualizada, de determinada pessoa em situação de rua. 4. Agravo regimental da União provido para negar seguimento ao recurso extraordinário da parte autora. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em favor da União, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.391.020-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso de Revista no Tribunal Superior do Trabalho. Análise dos pressupostos de admissibilidade. Ausência de repercussão geral. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Penhora. Bem de família. Caracterização. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. A Corte de origem concluiu, com fundamento na legislação processual pertinente e nos fatos e nas provas dos autos, que a ora agravante não poderia receber a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 relativamente ao bem em comento e entendeu que houve a regular atuação do Ministério Público do Trabalho. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 684.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.10.2014).



    7. Quanto à alegada ofensa ao art. 100 da Constituição da República, observa-se não ter sido analisada a questão pelos juízos anteriores, o que inviabiliza o exame por este Supremo Tribunal, por ser firme a jurisprudência no sentido de que “questões não apreciadas pelas instâncias precedentes não podem ser analisadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância” (ARE n. 1.396.324-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.1.2023). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A apreciação de questões ainda não discutidas pelo Juízo de origem importa em supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 224.963-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para defesa de direitos difusos coletivos ou individuais. Jurisprudência do STF. 2. A alegada ofensa ao art. 2º, da Constituição Federal, é discussão inédita nos autos, e sua análise demandaria supressão de instâncias, inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 741.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 8.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 832.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ITBI. Alcance do art. 150, § 7º, CF. Matéria não decidida nas instâncias ordinárias. Impossibilidade de apreciação. 1. A matéria atinente ao alcance do art. 150, § 7º, da CF não foi objeto de decisão nas instâncias ordinárias. Normas da legislação municipal que não foram analisadas no acórdão recorrido. Impossibilidade de análise, em sede de recurso extraordinário, de questões não decididas na origem, sob pena de supressão de instância. 2. O entendimento da jurisprudência desta Corte é de que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária, mediante o registro competente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 765.899-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora